Tribunal: TJPA
Processo: 0006008-77.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006008-77.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARCOS SPINOLA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADO: DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

EMBARGAD: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: DÉBORA MARIA RIBEIRO NEVES – OAB/PA 13.916

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Losani Waimer Spindola em face de acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso do Banco do Estado do Pará S/A para afastar a prescrição da pretensão executiva. A embargante alega omissão quanto à configuração da prescrição intercorrente, requerendo o conhecimento e provimento dos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade esclarecer ou integrar a decisão recorrida, suprindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Para o acolhimento dos Embargos de Declaração, é necessário que o embargante demonstre a existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito da decisão.

5.

No caso concreto, a embargante insiste na prescrição intercorrente sem demonstrar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidenciando intenção de rediscutir a matéria já decidida.

6.

Ausentes os vícios apontados, os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, mantendo-se o acórdão irretocável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser acolhidos apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A mera alegação de prescrição intercorrente, sem demonstração de omissão no acórdão, não caracteriza vício passível de integração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADO: DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

EMBARGAD: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: DÉBORA MARIA RIBEIRO NEVES – OAB/PA 13.916

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LOSANI WAIMER SPINDOLA
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
221408187)
, que conheceu e deu provimento ao

Recurso de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE FIADOR E DEVEDOR PRINCIPAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por LOSANI WAIMER SPÍNDOLA, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. A Instituição Bancária alega violação ao artigo 204, §§ 1º e 3º, do Código Civil, defendendo que a interrupção da prescrição deveria atingir todos os devedores solidários, incluindo a apelada, que renunciou ao benefício de ordem e se obrigou como devedora solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a renúncia ao benefício de ordem pela apelada configura solidariedade com o devedor principal; e (ii) estabelecer se a interrupção da prescrição contra o devedor principal beneficia o fiador solidário, conforme o artigo 204, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição, em regra, é de caráter pessoal, beneficiando apenas quem promove o ato ou prejudicando quem é atingido diretamente.

4. A exceção ocorre nos casos de solidariedade entre devedores, em que a interrupção da prescrição contra um deles se estende aos demais, conforme artigo 204, § 1º, do Código Civil.

5. No caso concreto, a apelada renunciou ao benefício de ordem, assumindo a posição de devedora solidária, o que atrai a aplicação do regime de solidariedade previsto nos artigos 204, § 1º, e 275 a 285 do Código Civil.

6. Reconhecida a solidariedade, a interrupção da prescrição contra o devedor principal beneficia a apelada, afastando a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau.

7. Retorno dos autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para exame quanto à prescrição na modalidade intercorrente por força do precedente qualificado AC1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição em face do devedor principal beneficia o fiador solidário quando este renuncia ao benefício de ordem e se obriga como devedor principal.

2. A renúncia ao benefício de ordem, nos termos do artigo 275 do Código Civil, implica solidariedade entre fiador e devedor, atraindo a interrupção da prescrição prevista no artigo 204, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 204, §§ 1º e 3º, 275 e 285.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.276.778/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/3/2017, DJe 28/4/2017.

Assunção de Competência n
.01.( PJe ID 21649784)

Em razões recursais
,

a

Embargante aduz

a existência do vício da omissão sob único argumento, qual seja:

configuração da prescrição intercorrente. E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

22641433)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 22809555)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0006008-77.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: LOSANI WAIMER SPINDOLA

ADVOGADO: DARLYANE DUARTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 22.560

EMBARGAD: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: DÉBORA MARIA RIBEIRO NEVES – OAB/PA 13.916

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

LOSANI WAIMER SPINDOLA

insiste na presença da prescrição intercorrente sem debater quais vícios e erro material estariam

envoltos no acórdão. A bem da verdade, seus Declaratórios assentam na rediscussão da matéria decidida, a qual ultrapassam os limites da matéria recursal a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados, mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis a Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 28/11/2024